Tribunal: TJSP
Processo: 2110007-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2110007-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente EDSON DA
SILVA LEME, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO DEECRIM 4a RAJ DE
CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110007-30.2020.8.26.0000 -Voto no 12415
2
Voto no 12.415
Habeas Corpus no 2110007-30.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ Comarca de Campinas
Paciente: Edson da Silva Leme
Habeas corpus. Execução. Paciente que se encontra em
cumprimento de pena pela prática de roubo circunstanciado
tentado e tráfico ilícito de drogas. Prisão domiciliar com
fundamento na Recomendação no 62/2020 do CNJ. Paciente
que se enquadra no grupo de risco. Impossibilidade. Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente, no qual se
aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ Comarca
de Campinas processo no 0000645-76.2020.8.26.0502.
Sustenta que, considerando a pandemia de Covid-19, associada ao
elevado risco de contaminação do paciente, uma vez que se trata de pessoa
que se enquadra no grupo de risco, pois é hipertenso e, considerando, ainda, a
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, deve ser
colocado em liberdade ou ter a prisão substituída por prisão domiciliar.
Afirma, ainda, que a autoridade coatora não apreciou pedido para que
fosse oficiada à direção do Presídio, a fim de obter maiores informações sobre
do quadro de saúde do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110007-30.2020.8.26.0000 -Voto no 12415
3
Pleiteia a concessão da ordem para que o paciente seja colocado em
liberdade ou, seja concedida prisão domiciliar. Subsidiariamente, requer a
anulação da decisão impugnada, determinando-se que a autoridade coatora
analise o pedido subsidiário para requisitar à Direção da Unidade Prisional a
documentação médica do paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 51/54).
Prestadas as informações (fls. 157/158), sobreveio parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestando-se pela denegação da ordem (fls.
162/166).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Verifica-se no caso, que o paciente está em cumprimento das penas de
11 anos, 05 meses e 08 dias de reclusão, no regime fechado, pela prática dos
crimes previstos no artigo 157, §2o, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal e no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, com
término de cumprimento previsto para 06 de novembro de 2029, conforme
cálculo juntado às fls. 44/46 do processo de origem.

É certo que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação
no 62/2020, indicou algumas medidas preventivas aos magistrados, com vistas à
redução dos riscos epidemiológicos e de disseminação do novo coronavírus nas
unidades prisionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110007-30.2020.8.26.0000 -Voto no 12415
4
Embora o paciente seja hipertenso e tenha doença renal (fl. 142), a
Diretora Técnica de Saúde I informou que em 06 de janeiro de 2020 o
paciente foi atendido na Clínica Médica no Centro Hospitalar de São Paulo
CHSP, onde permaneceu internado para realização de biópsia renal no
Hospital de Transplantes Brigadeiro. Em 30 de janeiro retornou com alta
hospitalar e foi orientado sobre as medicações dispensadas, bem como os
exames a serem realizados. Em 16 de março de 2020 o paciente realizou
exame de colonoscopia, mas devido ao cancelamento da escolta militar, não
foi removido para a consulta de 18 de março. A consulta foi, então,
remarcada para 22 de abril, porém, foi cancelada em razão da pandemia de
Covid-19. Desse modo, foi reagendada para dia 17 de junho. A Diretora
Técnica de Saúde I informou, ainda, que o prontuário do paciente registra que a
temperatura corporal está dentro da normalidade e não apresenta queixas de
saúde (fl. 64). Portanto, diante de tais informações, observa-se que o paciente
está recebendo o devido acompanhamento médico.
Não bastasse, segundo informações da autoridade coatora, a Unidade
Prisional em que o paciente se encontra recolhido não noticiou qualquer caso
confirmado ou suspeito de Covi-19, estando em termos os procedimentos
sanitários mínimos com vista à não introdução/contenção do novo coronavírus
no ambiente carcerário (fls. 157/158).
Ressalta-se, ainda, que a Portaria Interministerial no 07 de 18 de março
de 2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional, a tornar desnecessária, ao menos nesse momento, a imediata
transferência do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110007-30.2020.8.26.0000 -Voto no 12415
5
Acresça-se, finalmente, que a Secretaria da Administração Penitenciária
do Estado de São Paulo, consoante informação prestada, no dia 08/04/2020, ao
Exmo. Sr. Corregedor Geral da Justiça, Des. Ricardo Nair Anafe, dentre as
medidas de combate à disseminação do COVID-19 destacou a adoção de
iniciativas preventivas de higiene, a intensificação por parte dos Núcleos de
Atendimento à Saúde dos presídios de ações informativas e de conscientização
da população carcerária quanto à importância da manutenção de hábitos de
higiene, isolamento nos casos de suspeita ou confirmados da doença, quarentena
de 14 dias para os que agora ingressam no sistema, redução na movimentação
dos presos, desinfecção de veículos, suspensão de atividades educacionais e
religiosas, antecipação da vacinação contra a gripe sazonal e plano de
contingência para o enfrentamento de situação de emergência de saúde pública
no domínio do sistema penitenciário. Em resumo, concluiu o Secretário que o
"sistema penitenciário paulista oferece as condições necessárias para a
proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se refere à
pandemia de COVID-19".
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator